Tribunal: TJDFT
Processo: 0751373-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o argumento de que o cumprimento de sentença abrange o pagamento integral da obrigação fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e preferência sobre penhora no rosto dos autos; e (ii) estabelecer se é possível autorizar a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados pelo advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, § 14, do CPC, conferindo-lhes prioridade no pagamento.
4. No caso, a penhora no rosto dos autos decorre de obrigação oriunda de contrato de promessa de compra e venda, de natureza quirografária, portanto, não alimentar, razão pela qual não prevalece sobre o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, que goza de preferência legal.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais, a que fazem jus os patronos do exequente, constituem-se como direito autônomo, de modo que não são alcançados pela penhora no rosto dos autos determinada em razão de dívida daquele que o contratou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É possível autorizar a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados destinados à satisfação parcial do crédito de honorários.
--------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14; Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733837/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 02/08/2018, DJe 10/08/2018.